Tribunal: TJDFT
Processo: 0745713-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745713-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: José Alle Haidar Filho Organizações Alle Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0032573-34.2014.8.07.0001, assim redigida: “Na petição de ID. 173706740, a parte exequente solicita a “designação de perito técnico para elaboração de croqui de localização” do imóvel penhorado (ID. 168962453), sob o fundamento de que se trata de área rural de difícil acesso. Junta comprovante de recolhimento da GUIA – DILIGÊNCIAS, no valor de R$ 21,19. Examino. Observo que no R.11 da certidão de ônus do imóvel de matrícula 22.905 (ID. 135159141) consta anotação de penhora determinada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0024758-83.2014.8.07.0001, em favor da parte BANCO BRADESCO, no valor de R$ 1.000.000,00, na data de 21/12/2021. Entretanto, consultando os referidos autos, observo que o credor BANCO BRADESCO, após diligências, desistiu da penhora, a partir da seguinte consideração: “se trata de área com grande posse de grileiros, sendo o local de difícil acesso, além da região ser conhecida pela violência e costumeira troca de tiros, o que colocaria em risco a integridade física do Oficial de Justiça e o profissional técnico” (ID. 123504761, daqueles autos). Grifei. Em 06/05/2022, o Juízo da 20a Civil de Brasília acolheu o pedido de desistência e determinou a desconstituição da penhora do imóvel de matrícula 22.905 (ID. 123812404), daqueles autos. Ante o exposto, indefiro o pedido, eis que a diligência de localização do bem penhorado cabe unicamente à parte exequente, sendo indevida a oneração do Judiciário com a designação de Oficial de Justiça, principalmente, quando não há qualquer certeza acerca do local a ser verificado e quando há informações de que a área não é segura. Diante da informação prestada, fica a parte exequente intimada a dizer se remanesce interesse na penhora do imóvel de matrícula 22.905. Prazo: 15 (quinze) dias.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52753281), em síntese, que diante da impossibilidade da avaliação do bem imóvel objeto de penhora ser procedida pelo oficial de justiça, deve ser designada produção de prova pericial. Argumenta que constam nos autos do processo de origem elementos de prova suficientes para a elaboração de laudo pericial, com avaliação econômica do imóvel. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com determinação para produção da prova pericial pretendida pela agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 52753284 e Id. 52753289). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinar a produção de prova pericial, com a finalidade de avaliar o bem imóvel objeto de penhora. A análise dos autos do processo de origem evidencia que foi decretada a penhora de imóvel descrito do seguinte modo: “GLEBA DE TERRAS COM ÁREA DE 02ha.00a.00ca (zero dois hectares, zero zero ares e zero zero centiares), desmembrada de área maior da fazenda "BARREIROS", DISTRITO FEDERAL, com os seguintes limites e confrontações: " Inicia no marco 0, dividindo com uma estrada interna. Deste segue com o rumo 43°03° NE e a distância de 100,00m até o marco n° 1. Deste, confrontando com terras de Luiz Gonzaga Rodrigues Lopes segue com o rumo 46°57' SE e a distância de 200,00 m até o marco de n° 2. Deste, dividindo com terras de Oliveira Joaquim de Santana, segue rumo 43°03' SW e a distância de 100,00m até o marco de n° 3. Deste, dividindo com terras de Tereza de Jesus Teixeira, segue com o rumo 46°57' NW e a distância de 200 m até o marco de n° 0, ponto inicial desta descrição.” O oficial de justiça designado para proceder a avaliação do bem imóvel aludido não pode cumprir o respectivo mandado, ao argumento de que “o endereço fornecido não foi suficiente para identificação do local da diligência” (Id. 170185380 dos autos do processo de origem). Ao constatar que o mandado anterior, que continham “informações mais detalhadas” a respeito do imóvel, também não pôde ser cumprido, também em virtude da não localização do bem, o Juízo singular determinou a intimação do credor para informar o endereço completo do imóvel. Diante desse cenário, a instituição financeira agravante requereu a designação de perito para elaborar “croqui de localização” da área, o que foi indeferido pelo Juízo singular. É necessário observar que de acordo com a regra prevista no art. 870 do CPC a avaliação de bem penhorado deve ser feita por oficial de justiça. Nos casos em que se mostrem “necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo” (art. 870, parágrafo único, do CPC). Ocorre que na hipótese em exame constam nos autos informações de que o imóvel em questão encontra-se ocupado por terceiros, sendo área de difícil acesso, em virtude da existência de intenso conflito. A esse respeito o Juízo singular destacou o seguinte: “Observo que no R.11 da certidão de ônus do imóvel de matrícula 22.905 (ID. 135159141) consta anotação de penhora determinada pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0024758-83.2014.8.07.0001, em favor da parte BANCO BRADESCO, no valor de R$ 1.000.000,00, na data de 21/12/2021. Entretanto, consultando os referidos autos, observo que o credor BANCO BRADESCO, após diligências, desistiu da penhora, a partir da seguinte consideração: “se trata de área com grande posse de grileiros, sendo o local de difícil acesso, além da região ser conhecida pela violência e costumeira troca de tiros, o que colocaria em risco a integridade física do Oficial de Justiça e o profissional técnico” (ID. 123504761, daqueles autos). Grifei.” (Id. 173933221 dos autos do processo de origem). Diante desse cenário convém ressaltar que a regra prevista no art. 464, § 1o, inc. III, do CPC enuncia que será indeferida a produção de prova pericial consistente em avaliação de bem, nos casos em que “a verificação for impraticável”. No caso em análise verifica-se que foram promovidas tentativas de localização do imóvel, com a ida de oficiais de justiça até o local, em duas ocasiões, utilizando as informações constantes nos autos, oportunidades em que não foi possível sequer localizar o endereço correto do bem. Nesse contexto, eventual elaboração de laudo com “croqui de localização” não se afigura eficaz no sentido de viabilizar a avaliação econômica pretendida. Ademais, é atribuição do credor fornecer as informações necessárias à localização do bem objeto de penhora para viabilizar a respectiva avaliação que, aliás, é procedida em seu estrito interesse, como foi bem ressaltado pelo Juízo singular. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante não revelam a verossimilhança dos fatos articulados em suas razões recursais, apta a conduzir ao provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator